Tribunal: TJES
Processo: 5021720-62.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021720-62.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: ELIAS JORGE DE SANTANA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos declaratórios opostos pela parte embargante em face do acórdão que conheceu do recurso inominado interposto, e concedeu-lhe parcial provimento reduzindo o quantum arbitrado a título de danos morais.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar erro material, de modo que conste expressamente do dispositivo da decisão monocratica atacada, o parcial provimento ao recurso interposto pela parte embargante. Pois, a despeito do teor da citada decisão, constou, que
“Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 90 e 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.”
O embargante sustenta que não deveria o feito ser extinto, sem a resolução do mérito, ao passo que fora homologada a desistência recursal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta erro material, sob o fundamento de que apesar de que não deveria o feito ser extinto, sem a resolução do mérito, ao passo que fora homologada a desistência recursal, como constou na parte dispositiva.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material presente no Acórdão.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 90 e 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.”
passa a constar:
“Ante o exposto, homologo a desistência recursal referente aos embargos de declaração opostos em ID 6208329, mantendo o v. acórdão em todos os seus termos, conforme ID 6115221. CONDENO a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 90 e 85, §2º do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.”

Por fim, torno sem efeito o comando “Com o trânsito em julgado, arquive-se.”

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, para corrigir o erro material no acórdão em relação a homologação da desistência recursal referente aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)